Tribunal: TJES
Processo: 0004408-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004408-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON SOUZA DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, ao acolher parcialmente o pedido de indenização por seguro DPVAT, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento proporcional da verba de sucumbência. O apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência integral da seguradora e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acolhimento parcial do pedido de indenização securitária configura sucumbência recíproca ou se a sucumbência deve ser integralmente atribuída à seguradora; (ii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que, nas ações cujo único pedido é o pagamento da indenização do seguro DPVAT, o acolhimento parcial do valor pleiteado não configura sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais ser atribuídos integralmente à parte requerida.

4. Reconhecida a sucumbência integral da seguradora, deve esta suportar exclusivamente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa só é admissível quando o valor da condenação for irrisório, como no caso dos autos, em que a condenação foi fixada em R$ 945,00.

6. Diante do valor irrisório da condenação, da natureza da demanda, da atuação do advogado e dos critérios do art. 85, § 8º, do CPC, é razoável a fixação da verba honorária, por equidade, no montante de R$ 800,00, a ser pago exclusivamente pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações em que se postula exclusivamente o pagamento de indenização por seguro DPVAT, o acolhimento parcial do pedido não configura sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais ser integralmente atribuídos à seguradora.

2. Quando o valor da condenação for irrisório, admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º; Lei nº 6.194/1974, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, AgInt no REsp 1.899.239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002561-10.2017.8.08.0064, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 02.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 021140058211, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000332-95.2020.8.08.0028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a condenação da requerida ao pagamento de indenização de seguro DPVAT, em valor inferior ao pleiteado na petição inicial, configura sucumbência recíproca ou se deve a sucumbência ser integralmente atribuída à parte requerida, bem como se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada.

Sobre o tema, este e. TJES firmou o entendimento de que, “
Considerando que o objeto da referida ação era apenas a indenização com relação ao seguro DPVAT, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há que se falar em sucumbência recíproca, mesmo não sendo concedido de forma integral o pedido de indenização
.” (TJ-ES - AC: 00025611020178080064, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO . INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 5º da Lei 6.194 /1974, o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT está condicionado à simples prova da ocorrência de acidente automobilístico e do dano dele derivado . II - Em que pese endossar a tese de que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por outros elementos de prova do processo, entendo não ser esse o caso em tela, porquanto inexiste prova em sentido contrário. III – Conforme precedentes do C. STJ, “[...] 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente . 2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899 .239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). IV –
Segundo o entendimento deste E. TJES, tem-se entendido que “O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca” (TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019), tampouco sucumbência mínima.
V – Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000332-95.2020.8.08 .0028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, tendo em vista que a condenação da parte requerida ao pagamento do seguro DPVAT atende o pedido formulado pelo ora recorrente, deve, por este motivo, a seguradora arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Reconhecida a sucumbência integral da parte requerida, impõe-se a análise da fixação da verba honorária, que deve observar a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Neste caso, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Contudo, a condenação de R$ 945,00 afigura-se irrisória, de modo que o arbitramento da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Em face do grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, e do trabalho realizado, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser arcado integralmente pela requerida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.